Tribunal: TJDFT
Processo: 0729740-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729740-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REURY GLAUCO DE OLIVEIRA CAETANO AGRAVADO: LARA GABRIELLA RODRIGUES MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REURY GLAUCO DE OLIVEIRA CAETANO contra a decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação a penhora apresentada nos autos do cumprimento de sentença promovido por LARA GABRIELLA RODRIGUES MONTEIRO em desfavor do agravante. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 49279436): Cuida-se de impugnação à penhora realizada via SISBAJUD de ID 162944745. A parte executada apresentou impugnação no ID 163856193, alegando a impenhorabilidade da quantia penhorada via SISBAJUD. Não assiste razão à parte executada. Explico. Quanto ao pedido de desbloqueio dos valores penhorados, vale ressaltar que a penhora on-line está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, garantindo maior celeridade e efetividade para a prestação jurisdicional. Ainda, conforme o seu § 3o, inciso I, compete ao devedor comprovar a origem da verba objeto de penhora. O devedor alega a impenhorabilidade da conta, ao argumento de que se trataria de conta corrente, a qual teria tratamento similar à conta poupança, devendo ser observada a impenhorabilidade do limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC. Entretanto, a proteção conferida pelo CPC alcança apenas os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. A impenhorabilidade é medida excepcional, pois restringe o princípio geral de que o patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas. Mesmo que, em princípio, se admita, a partir do critério teleológico, interpretação ampliativa de uma norma excepcional, não se pode chegar ao ponto de negar a clara e insofismável intenção normativa. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de delimitar, enfim, de restringir a forma de poupança objeto da proteção: não é uma poupança qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, em assim sendo, não cabe ao intérprete ampliar - muito menos de forma abstrata, como uma regra geral, desvinculada de um caso concreto, específico, em que ficasse inequivocamente demonstrada o comprometimento à dignidade do devedor - o que a norma expressamente restringiu. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: "Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora - Fundo de investimento: A impenhorabilidade prevista no CPC 833, X, restringe-se à caderneta de poupança, conforme nele expressamente especificado." (Acórdão no 1246584, 07182337120198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020.) Assim, incabível a alegação de impenhorabilidade da conta corrente do executado. Assim, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada. Aguarde-se prazo recursal. Na ausência de efeito suspensivo em eventual recurso, desde já defiro a expedição de alvará eletrônico em nome do credor. Após, cumpra-se a decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, no tocante aos demais sistemas não diligenciados. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Nas razões recursais, relata que a agravada busca receber do agravante o importe de R$36.938,28. Iniciada a fase de constrição de bens, foi bloqueada a quantia de R$7.303,61 em sua conta corrente, via SISBAJUD. Aduz que a decisão agravada não observou a limitação à penhora expressa no art. 833, X, do CPC, e que o STJ possui entendimento de que a regra da impenhorabilidade descrita no mencionado dispositivo aplica-se aos saldos depositados em conta corrente. Nesse ponto, alega que o valor bloqueado é inferior ao limite estabelecido de 40 salários mínimos, o que equivale atualmente a R$52.800,00. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, requer seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado e a sua imediata liberação. Preparo recolhido. Este é o relatório. Decido. Importa rememorar que o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas no art. 1.015 do CPC. Nota-se que a pretensão veiculada neste agravo de instrumento possui fundamento de validade no parágrafo único, do mencionado artigo. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora que alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados em razão do disposto no art. 833, X, do CPC. Ao consultar os autos de origem, verifica-se que foram bloqueados em contas de titularidade do agravante os valores de R$100,67, Banco Modal; R$910,28, Caixa Econômica Federal; R$1.040,61, Banco C6 S/A, R$647,12, Nu Pagamentos e R$4.604,93 junto ao Banco Itaú S/A, conforme consulta SISBAJUD (ID 162941987). O agravante requer a suspensão dos efeitos da penhora, realizada via SISBAJUD, sob o argumento de que a quantia bloqueada é inferior a 40 salários mínimos. Contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que os valores bloqueados estariam depositados em poupança ou em alguma situação que caracterizasse investimento. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda. ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. (AgInt no REsp 2068634 / SC, relator Ministra Regina Helena, Primeira Turma, julgado em 29/05/2023, DJe de 31/05/2023) Diante do exposto, ante a ausência de prova de que os valores bloqueados possuem as características necessárias para a proteção da impenhorabilidade, INDEFIRO, por ora, o efeito suspensivo, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator